Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707118-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO COELHO DE SOUZA, LUCIANE ACACY DOS SANTOS PINHO DE SOUZA AGRAVADO: MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de despejo c/c cobrança (PJe n. 0703237-71.2024.8.07.0007), que indeferiu o pedido de substituição do depósito da caução em liminar de despejo pelo crédito devido pela parte requerida. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que possuem um crédito junto à agravada que alcança o montante de R$ 13.859,34 (treze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), proveniente do inadimplemento de aluguéis e encargos específicos da locação. Apontam que o valor da dívida é quase 9 (nove) vezes o valor do aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito da caução em dinheiro no valor de R$ 4.852,92 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) para o que o locador possa reaver imóvel locado pelo qual não recebe os alugueres e acessórios da locação avençados. Discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela recursal, pugnando pelo deferimento de liminar, a ser confirmada no mérito, para dispensar a exigência de depósito da caução, admitindo-se como garantia os valores devidos pela parte requerida. Preparo regular (ID 56155257). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O objeto do presente agravo diz respeito à possibilidade de substituir a caução no valor de 3 (três) meses de aluguel pelo crédito decorrente das prestações não adimplidos pela parte requerida. O Juízo de origem indeferiu o pedido com base no seguinte fundamento, verbis: “O requerimento não merece acolhimento, a uma que a necessidade de se ofertar caução, em caso de despejo liminar para contrato desprovido de garantia, está alicerçada em permissivo legal; a duas, que o débito gerado decorre da livre disposição de buscar reaver o imóvel, via medida judicial, decorrido vários meses sem receber a obrigação principal; e, a três, a não oferta de caução, eventualmente, pode ser apresentada pela autora, situação que afastará os efeitos da medida liminar.” (ID 187532690). Como se sabe, a Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) estabelece em seu art. 59, §1o, que: “Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Assim, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel, a norma prescreve a presença de dois requisitos para que se possa deferir medida liminar para desocupação, quais sejam, a ausência de uma das modalidades de garantia no contrato de locação (caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento) e o depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. De fato, a caução exigida na Lei do Inquilinato tem como finalidade garantir eventual compensação ao locatário em caso de injusta ou indevida determinação de desocupação. Contudo, nos casos em que o valor decorrente dos créditos dos aluguéis não adimplidos for muito superior ao montante referente à caução estipulada na norma, a jurisprudência tem admitido a possibilidade substituição da caução pelo crédito devido, como forma de mitigar os prejuízos do locador, que já se encontra prejudicado com o inadimplemento das parcelas do contrato. Dessa forma, a compensação ao locatário em caso de eventual improcedência da pretensão autoral fica garantida mediante parte dos valores não pagos pelo requerido. Cabe destacar que, uma vez expedida a ordem de desocupação, poderá a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, purgar a mora e, eventualmente, impugnar a ausência da caução, caso haja algum impedimento para a sua dispensa. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITO. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1.O artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91 assegura que o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. 2. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 3. Conforme artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, há a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para possibilitar o deferimento da liminar de desocupação. 3.1. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido. 4. No caso, o montante devido pelo réu em razão do inadimplemento dos aluguéis tem expressão econômica, podendo ser abatido da dívida como forma de compensá-lo em caso de eventual improcedência do pedido autoral, atendendo à finalidade da norma, que é assegurar eventual compensação ao locatário. 4.1 A citada compensação é uma forma de não onerar ainda mais o locador, obrigando-o a desembolsar valores para cobrar o que lhe é devido, em casos em que a dívida do locatário seja superior ao valor da caução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1754239, 07125398220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 2. Admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos alugueis inadimplidos supera em muito o valor da caução. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1800338, 07414041820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1806641, 07398253520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. CABIMENTO. 1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo. 2. Apesar de prevista na Lei 8.245/91, a prestação de caução para a concessão da liminar da ordem de despejo no valor de três meses de aluguel, inexiste proibição legal para a substituição da caução por parcela do crédito locatício existente em favor do locador. 3. Não se mostra razoável exigir o desembolso de tamanha quantia pelo locador, que já se encontra prejudicado pela inadimplência do locatário, quando ele possui um crédito que excede em muito o valor de três aluguéis. 4. Recurso provido. (Acórdão 1766342, 07271227220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado No caso dos autos, a inadimplência apontada na exordial perfaz montante superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais) – ID 186569118, ao passo que o valor do depósito da caução representa a quantia de R$ 4.877, 54 (quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), revelando-se, assim, à luz da jurisprudência dominante, ser possível a substituição da caução por parte do próprio débito. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a substituição da caução pelos créditos não adimplidos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator